Tribunal: TJMT
Processo: 1034915-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034915-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GISELA MAIA DE SOUZA - CPF: 018.448.111-23 (RECORRENTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), LUCELIO ALVES DE MORAIS - CPF: 314.051.998-22 (RECORRENTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

recurso inominado. responsabilidade civil. consumidor. ação de indenização por danos morais E MATERIAIS. JUNTADA DE PROVA EM GRAU RECURSAL. REJEITADA. acidente de consumo. alimento impróprio para consumo. DANOS MATERIAIS não CARACTERIZADOS AUSÊNCIA DE ingestão. danos morais NÃO configurados. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2. Registro fotográfico que não deve ser levado em consideração pelo juízo
ad quem
, pois foi feito de forma extemporânea e não se trata de prova nova.

3. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que os autores comprovaram o fato de terem adquirido produto impróprio para consumo.

4. Danos materiais caracterizados. Necessidade de reembolso da quantia despendida pelo produto estragado.

5. Inocorrência de Dano Moral, visto que nenhum dos autores ingeriu o produto.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório, ferindo o disposto no artigo 373, I, do CPC.

Os Recorrentes, em grau recursal, apresentam registro fotográfico a ser apreciado pelo juízo
ad quem
, a fim de demonstrar a veracidade de suas alegações. No mérito, alegam que adquiriram produto alimentício sem condições mínimas de ser ingerido e, consequentemente, postulam a condenação da recorrida em danos morais e materiais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia consiste em analisar se os Recorrentes adquiriram produto alimentício impróprio para o consumo e se tal situação rende ensejo a condenação por danos morais e materiais.

Inicialmente, menciona-se que os recorrentes juntaram, em grau recursal, registro fotográfico do produto alimentício (frango), com a finalidade de comprovar que ele estava fora do padrão aceitável para consumo. Argumenta que o Delegado de Polícia determinou a remessa do produto para perícia e somente agora teve acesso às fotos do objeto.

Apesar de os Recorrentes terem apresentado uma justificativa para juntada extemporânea do registro fotográfico, tenho por rejeitá-la, visto que o recorrente Lucelio Alves de Morais declarou no Termo de Declaração no 209/2020 (id. 75465957), que o agente público da POLITEC informou que não tinha como efetuar perícia no produto (frango) e, consequentemente, recusou a recebê-lo. Veja-se:

“(...) Que na central de ocorrências foi realizado boletim de ocorrências e solicitado perícia no peito de frango; QUE ao chegar a POLITEC para realizar a perícia de posse da requisição de perícia, um rapaz alto, pardo e magro, recebeu o DECLARANTE e GISELA e disse que não tinha como fazer perícia no frango se recusando a recebe-lo, diante da recusa de recebimento e estando o frango com odor muito forte o DECLARANTE jogou o frango no lixo em frente a POLITEC (...)”.

Sendo assim, resta incontroverso que não há nenhuma análise sendo feito no produto, razão pela qual entendo que os recorrentes já tinham em sua posse o registro fotográfico desde o dia da compra do bem. Com isso, não se trata de prova e, por consequência não pode ser apreciada.

Dá análise dos autos, verifica-se que os recorrentes adquiriram pão, peito de frango com osso e queijo mussarela, pelo valor total de R$ 32,32 (trinta e dois reais e trinta e dois centavos), no estabelecimento comercial da recorrida, por volta das 20h24, do dia 07.03.2019. Aduzem que após abrirem o pacote do peito de frango sentiram forte cheiro de carne estragada. Relatam que se deslocaram no mesmo dia ao comércio, mas em razão do horário encontraram fechado, motivo pelo qual diligenciaram até a Delegacia de Polícia para registrarem boletim de ocorrência.

Após isso, o escrivão confeccionou o boletim de ocorrência às 22h29, consignou no documento que o produto apresentado pelos Recorrente estava exalando mau cheio e o Delegado de Polícia determinou a elaboração de laudo pericial do produto. Transcrevo a narrativa do boletim de ocorrência:

“O comunicante e sua esposa foram no supermercado Extra (local do fato) e compraram pães, mussarela e peito de frango com osso totalizando um valor de R$ 32,32 reais. Entretanto, quando chegaram em casa ao abrir a embalagem do peito de frango descobriram que a carne estava podre com muito mau cheiro. Queixaram que sua residência e seu veículo ficaram com o cheiro da carniça impregnada, sem contar o mau estar que causou. Narra que pelo horário não puderam retornar ao mercado devido estar fechado.
Este subscritor constatou mau cheiro vindo do peito de frango trazido pelas vítimas
.” (Conforme
original – sic – id 73465955)

A despeito disso, o referido exame pericial não foi realizado, como já mencionado alhues e, consequentemente, a recorrente não se desvencilhou do ônus probatório que lhe cabia.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, negando-lhe provimento para manter incólume a
sentença recorrida.

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 – (um mil reais).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021